Tribunal: STF
Processo: AI 798416
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL – RFFSA REALIZADA ANTES DE SUA SUCESSÃO PELA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – Verifica-se, no caso, que o recurso extraordinário versa sobre matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (AI 812.687-RG/MG -RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, afastar o sobrestamento do feito, cassar o acórdão embargado e a decisão agravada, e, assim, determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC.